Tribunal: TJSP
Processo: 1006611-22.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade não caracterizada – Não demonstração de vício que dificulte o entendimento do julgado em razão da falta de clareza - Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.